Tribunal: TJBA
Processo: 8064353-92.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8064353-92.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANA TEREZINHA ALVES ROCHA DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA ESTADUAL. APOSENTADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008.
NATUREZA GERAL E IRRESTRITA DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXTENSÃO DEVIDA AOS SERVIDORES INATIVOS. PRECEDENTE DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL QUE FIXOU O PISO NACIONAL DOS PROFESSORES COM BASE NO VENCIMENTO, E NÃO NA REMUNERAÇÃO GLOBAL. PREQUESTIONAMENTO.

I –
Gratuidade da justiça deferida. Inexistência de comprovação da alteração da situação financeira da impetrante. Impugnação não acolhida.

II – Compete ao Secretário de Administração as atividades relativas à remuneração dos servidores públicos estaduais, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 12.431 de 20 de outubro de 2010. Desse modo, resta demonstrada a necessidade de manutenção da referida autoridade no polo passivo da demanda.

II - O
Piso Nacional instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008 se trata de vantagem de caráter geral e irrestrito, inclusive porque concedida, sem distinção, a todos os professores que estejam em atividade. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 596962, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, em sede de Repercussão Geral, firmou
entendimento no sentido de reconhecer a possibilidade de extensão de verba aos inativos, exatamente em razão do seu caráter geral.

III
– O
Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI-4167/DF, julgou improcedente a ação, reconhecendo a constitucionalidade da Lei nº 11.378/08, inclusive para estabelecer que a referência piso salarial tem como base o vencimento, e não a remuneração global.

IV – Controle judicial da legalidade que não viola o princípio da separação dos poderes.

V – A alegação de ausência de prévia dotação orçamentária não é oponível à implantação de direito devido ao servidor e reconhecidos judicialmente.
PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8064353-92.2023.8.05.0000
em que figura como Impetrante
ANA TEREZINHA ALVES ROCHA DE AZEVEDO
e, na qualidade de Impetrados, o
SECRET
Á
RIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA